Tribunal: TJSP
Processo: 1010477-79.2024.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO. Desocupação do imóvel no curso da demanda. Ausência superveniente do interesse de agir. Extinção com resolução do mérito mantida. Aplicação, todavia, do princípio da causalidade. A locatária, que deu ensejo ao processo, deve responder pela integralidade do ônus sucumbencial (CPC, art. 85, § 10). Pertinência subjetiva da demanda bem delimitada. PRELIMINAR

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO. Desocupação do imóvel no curso da demanda. Ausência superveniente do interesse de agir. Extinção com resolução do mérito mantida. Aplicação, todavia, do princípio da causalidade. A locatária, que deu ensejo ao processo, deve responder pela integralidade do ônus sucumbencial (CPC, art. 85, § 10). Pertinência subjetiva da demanda bem delimitada. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.